Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA SEMELHANTE. VÍCIO DE INICIATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. VALOR SUPERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MINIMOS. NÃO CABIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

1. Os §§ 3o e 4o do artigo 100, da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. 1.1. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado.

2. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2.1. A Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da Lei Distrital no 5.475/2015, que foi declarada inconstitucional, alterou dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o valor da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos.

3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que teve seu projeto inicial proposto por um deputado distrital é cristalinamente inconstitucional desde o seu nascimento, sendo juridicamente impossível a sua convalidação. 3.1. A inconstitucionalidade formal é aquela que envolve vício no processo de produção das leis, editadas em desconformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988 no que tange ao modo ou à forma de elaboração, vício que se configura quando algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a competência para disciplinar a matéria, seja o quórum específico ou mesmo a ausência de pressuposto objetivo de edição do ato normativo. 3.2. Trata-se de vício grave que macula toda a legalidade da norma, fazendo com que a sua incorporação e eficácia no ordenamento jurídico configure ato espúrio. Precedentes.

4. No caso concreto, seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pelo valor homologado no cumprimento de sentença superar o teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, é descabida a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.